Tribunal: TCU
Processo: 028.381/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 028.381/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Terabyte Integradora de Soluções Em Tecnologia da Informação Comercio e Serviços Ltda (03.776.173/0001-94). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.